Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707412-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGUES GONCALVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, considerou correto o cálculo apresentado pelo exequente com relação ao valor descontado a título de imposto de renda. Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão do processo para se aguardar o Julgamento dos recursos repetitivos, REsp no 1.978.629/RJ, REsp no 1.985.037/RJ e o REsp no 1.985.491/RJ - Tema 1.169. Afirma que o STJ determinou a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos trazidos aos autos”. No mérito, alega que a parte agravada não se desincumbiu do ônus de comprovar a alíquota do imposto de renda aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche. Defende que os cálculos do Distrito Federal foram apresentados com base na alíquota efetivamente aplicada sobre os valores recebidos a título de auxílio-creche pelo exequente/agravado. Aduz que a agravada se limitou a apresentar cálculos com supostos valores elevados de retenção sem comprovar a alíquota efetivamente aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche. Afirma que, em caso de divergência entre as partes com relação aos cálculos, os autos devem ser remetidos à contadoria judicial por se tratar de matéria técnica e de ordem pública. Alega que, por se tratar de condenação em desfavor de ente público, não se mostra possível o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia acerca dos cálculos apresentados. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, não conheço do pedido de sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.169 - STJ, haja vista que referida questão desborda dos limites do recurso principal e não está compreendida no âmbito da decisão objeto do agravo de instrumento. Passa-se à análise do pedido de efeito suspensivo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas não levam em consideração a circunstância de que a expedição da RPV está condicionada à preclusão da decisão agravada, como expressamente mencionado nela (ID no 1459636056 - págs. 1/2, do processo de referência). Nesse caso, a decisão não causa gravame concreto e atual ao agravante, razão pela qual não se verifica a presença do requisito atinente ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Mostra-se, portanto, prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2023 13:33:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator